Tribunal: STF
Processo: RE 1320631
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. JUROS. Incabível a redução dos juros de 1% para 0,5%, na fase de execução, em respeito à coisa julgada. Agravo de Instrumento não provido.”



    2. A Presidência do Tribunal de origem devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Todavia, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. MP Nº 2.180-35/2001. 



    Não obstante tenha o E. STF reconhecido repercussão geral nos autos do AI nº 842.063/RS, a hipótese dos autos não se restringe à discussão acerca da aplicabilidade imediata do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, às ações ajuizadas anteriormente a sua vigência. Nos presentes autos, conforme registrou o Tribunal Regional, os juros de mora foram estabelecidos em sentença transitada em julgado em 1995, anos antes da edição da Medida Provisória nº 2.180-35/01. Assim, os juros de mora aplicáveis não podem ser alterados, pois a questão está revestida pelo manto da coisa julgada. Mantém-se a decisão da C. Turma que negou provimento ao Agravo de Instrumento da Reclamada, não cabendo, no presente caso, juízo de retratação.”



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, 37, caput, 93, IX, e 97 da CF. Sustenta, em síntese, que deve prevalecer o percentual de 6% ao ano, quanto aos juros moratórios, independentemente da data de ajuizamento da demanda.



    4.  O recurso merece ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se firmou no sentido da aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, inclusive quanto às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 842.063-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, paradigma do Tema 435 da repercussão geral:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    5. Tal entendimento aplica-se também às decisões condenatórias transitadas em julgado. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 596.471, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 705.292, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1297240; Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para decidir em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. 



       Publique-se.



          Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator